Tribunal: STF
Processo: RHC 249452
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 910.851/RS, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DIANTE DO MODUS OPERANDI DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 33)



    O recorrente narra (eDOC 39) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, I e II, do Código Penal à reprimenda de 9 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Diante do não conhecimento da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre.



    O recorrente sustenta: (1) a ocorrência de bis in idem e ausência de fundamentação idônea no tocante à circunstância judicial da culpabilidade; (2) a ausência de fundamentação idônea para negativar as circunstâncias e consequências do delito, por; (3) o dimensionamento do quantum de aumento em razão da agravante da reincidência em patamar superior a 1/6, sem fundamentação idônea; e (4) a violação à Súmula 443 do STJ, pois o aumento da pena em metade na terceira fase da dosimetria teria decorrido apenas do número das majorantes, sem fundamentação concreta. (p. 4)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. Eis a ementa:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DIANTE DO MODUS OPERANDI DO CRIME. 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, substitutivo de revisão criminal, em que se alega ilegalidades na dosimetria da pena aplicada. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    3. A pena aplicada foi devidamente motivada pela Corte de origem, que destacou que os ofendidos sofreram ameaças de que, se denunciasse os criminosos, eles iriam buscá-los em seu local de trabalho (Unisinos), além de sofrerem diversas ameaças de morte durante o assalto. Tais circunstâncias fáticas são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade imposta pela instância ordinária. 



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (STF, HC n. 140.211, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 2-5-2017).



    Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.(eDOC 62)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória (eDOC 6):



    “A vítima Uwe Horst Schulz (CD da fl. 154) relatou que na data do fato, por volta das 22h, retornou para casa na companhia da namorada e, enquanto manobrava os carros, dois indivíduos e armados com revolveres ingressaram correndo pelo portão e renderam primeiro sua namorada e depois ele. Disse que os autores do roubo o revistaram e pegaram a pistola que carregava, sendo que passaram a lhe ameaçar de morte, porque pensaram que tal vítima fosse um policial, sendo que posteriormente se acalmaram porque encontraram o crachá e um adesivo de professor universitário da vítima. Revelou que foi agredido por um dos indivíduos, que lhe desferiu coronhadas na cabeça e um chute ‘nas partes baixas’. Em seguida, eles se apossaram de bens pessoais das vítimas (telefones, relógios, documentos do carro e da arma, dentre outros), e colocaram os ofendidos dentro do veículo da vítima Uwe, seguindo para a Cidade de Canoas, sendo que foram liberadas em um beco, próximo ao metrô”. (p. 6)



    “Quanto aos antecedentes, o réu é reincidente, conforme se verifica da certidão de antecedentes das fls. 301/305, sendo que deixo de analisar, por ora, tal circunstância, com a finalidade de evitar o bis in idem, uma vez que esta será analisada quando da aplicação da pena provisória. Os autos não fornecem elementos para aferição da personalidade do réu, sendo que sua conduta social foi abonada por testemunhas. Quanto aos motivos do crime, presume-se, tenha sido a busca de lucro fácil, o que não excede à tipicidade. As circunstâncias e consequências excedem à normalidade dos crimes da espécie, diante da brutalidade da ação, que, certamente, ocasionou traumas às vítimas. As vítimas não contribuíram para a prática da infração. Quanto à culpabilidade, como reprovabilidade, fica no grau elevado, porquanto houve agressões, ameaças e restrição de liberdade das vítimas. Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.



    Em razão da reincidência do acusado, aumento a pena em 01 (um) ano, resultando a pena provisória em 06 (seis) anos de reclusão.



    Tendo em vista a ocorrência de três majorantes (emprego de arma, concurso de duas ou mais pessoas e restrição da liberdade das vítimas), aumento a pena em 1/2, tornando definitiva a pena em 09 (nove) anos de reclusão”. (p. 9)



    Verifica-se que o TJRS apresentou fundamentação idônea a qual demonstra que a pena aplicada se mostrou justa e proporcional às peculiaridades do caso concreto.



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. 



    Da mesma forma, cabe às instâncias ordinárias indicar as razões para a valoração negativa de cada circunstância, a partir dos elementos dos autos. O controle de legalidade e dos critérios empregados para essas valoração e quantificação apenas pode ocorrer para a correção de eventuais arbitrariedades ou aumentos muito superiores ao adotado no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 232.562 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 2. Eventuais balizas estipuladas em sede jurisprudencial têm o intuito de guiar minimamente a discricionariedade do julgador, sem, contudo, tarifar a individualização da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 236.066 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024)



    Não há, como se vê, teratologia a autorizar a excepcional intervenção desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente